Tribunal: TJES
Processo: 0029466-80.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029466-80.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo proposta por OI S. A. – em recuperação judicial (sucessora de Telemar Norte Leste S. A.), reduziu em 50% a multa aplicada no Processo Administrativo n. 2037/2010. O recorrente postula: (I) a reforma para restabelecer integralmente o valor originário da multa fixada pelo PROCON com fundamento no Decreto Municipal n. 11.738/03; e (II) subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência mínima do Município para atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir se a multa administrativa de R$ 27.421,29 mostra-se razoável e proporcional diante da infração consumerista apurada (cobrança indevida de R$ 67,48) e dos critérios legais; (II) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do ente municipal após a redução judicial do sancionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O controle jurisdicional alcança a proporcionalidade e a razoabilidade de sanções administrativas, impondo que a reprimenda se harmonize com a gravidade do fato, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (CDC, art. 57).

4.
Revela desproporção a multa de R$ 27.421,29 — superior a 405 vezes o valor cobrado em excesso (R$ 67,48) — quando fixada com base em faturamento apenas presumido, sem critério objetivo idôneo, o que autoriza a redução judicial.

5.
A jurisprudência deste Tribunal legitima a redução de multa do PROCON em hipóteses excepcionais, sem violação à Súmula Vinculante nº 10, quando fundada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos parâmetros do art. 57 do CDC (TJES, Ap. 0006148-29.2018.8.08.0024; TJES, Ap. 0023324-94.2013.8.08.0024; TJES, Ap. 0007806-06.2009.8.08.0024).

6.
A redução substancial do montante sancionatório configura decaimento significativo do ente municipal, afastando o reconhecimento de sucumbência mínima e justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (TJES, AC 5023343-97.2022.8.08.0024).

7.
A presunção de legitimidade do ato administrativo não impede sua revisão quando demonstrada a inadequação do critério adotado à luz do caso concreto.

8.
Em grau recursal, mantida a sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), fixados em 12% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Poder Judiciário pode reduzir multa aplicada pelo PROCON quando o valor se mostra desproporcional aos parâmetros do art. 57 do CDC e fundado em faturamento presumido sem critério objetivo.

2. Multa fixada em patamar centenas de vezes superior ao dano apurado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. A redução substancial da multa afasta a sucumbência mínima do ente público e autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

4. Mantida a sentença em grau recursal, majora-se a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11; Decreto Municipal nº 11.738/03.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Ap. nº 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27-10-2015, publ. 03-11-2015. TJES, Ap. nº 0006148-29.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020, publ. 19-02-2020. TJES, Ap. nº 0023324-94.2013.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13-04-2021, publ. 10-09-2021. TJES, AC nº 5023343-97.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz
de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, publ. 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0029466-80.2014.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta p
elo

Município de Vitória
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação anulatória de
ato administrativo
”

ajuizada
contra ele por
Oi S. A. - Em Recuperação Judicial (sucessora empresarial de Telemar Norte Leste S. A.)
,

q
ue julgou
parcialmente procedente “o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 2037/2010”
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Anulatória ajuizada pela TELEMAR NORTE LESTE S/A em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes já qualificadas.

Alega a parte autora que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando acerca de produto/serviço por ela oferecido. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 2037/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 27.421,29, sob o fundamento de práticas violadoras às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a requerente alega: (i) ilegitimidade passiva para figurar no processo administrativo; (ii) incompetência da autoridade que proferiu a decisão administrativa, (iii) ausência de motivação dos atos administrativos e de violação às normas consumeristas; iv) ausência de proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo em questão, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade. Alternativamente, se não for acolhido o pedido de anulação da multa, pleiteou-se por sua redução, ante a alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade”.

Nas razões recursais
(
id 10981300
)

o
recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constante do Decreto Municipal n.° 11.738/03, ao passo que a redução da multa pelo H. Juízo de Primeiro Grau,
data maxina venia
, deu-se de forma manifestamente subjetiva”; e 2) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“que seja reformada a r. sentença recorrida, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”

ou
, subsidiariamente,

que seja reconhecida a sucumbência mínima
dele, “
atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à
empresa
apelada
”.

O
cerne da controvérsia recursal cinge-se em definir acerca da
proporcionalidade e
da
razoabilidade da multa aplicada pelo P
rocon
municipal, bem como a respeito do acerto da distribuição dos ônus da sucumbência.

O
Município apelante
defende
a legalidade da atuação, argumentando que a sanção foi aplicada em estrita conformidade com os critérios previstos na legislação municipal correlata, e que o ato goza de presunção de legitimidade. Não obstante a relevância de tais argumentos, entendo que a r
espeitável
sentença não merece reparos.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração do Código de Defesa do Consumidor imputada à apelada no processo administrativo em litígio, não pode ser considerada razoável a multa fixada em R$
27.421,29
(
vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove
centavos), valor mais de
405
(
quatrocentos e cinco
) vezes superior
àquele cobrado
em excesso
pela apelada

(
R$
67,48
–
fl.
39
), mormente quando
fixada
tomando por base de cálculo faturamento presumido pela autoridade administrativa sem utilização de qualquer critério objetivo e razoável (fl.
64
).

Outrossim, a
possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venera
n
dos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imõeds
Fonseca, Órgão julgador: S
egunda
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

Quanto ao pleito de reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, também não
vejo
razão para reforma
da respeitável
sentença
, uma vez que “
a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
”. (TJES; AC 5023343-97.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin L
i
ma;
Data da publicação:
05-05-2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor d
o
apelante para 12% (doze por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.